Tribunal: TJDFT
Processo: 0741081-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Publicação de matéria jornalística. Menção ao autor em contexto de suposto conflito de interesses. Liberdade de imprensa. Informação verossímil à época. Abusividade não caracterizada. Ausência de ato ilícito. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais cumulada com obrigação de fazer, proposta em razão de reportagem jornalística que mencionou o autor no contexto de investigação sobre supostas irregularidades na Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS).
2. Em sede recursal, o autor reitera os pedidos, sob o fundamento de que a matéria divulgou informação inverídica ao afirmar que seu afastamento do cargo de gerente jurídico da ADAPS teria ocorrido em razão de conflito de interesses.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a publicação da matéria jornalística pela ré extrapola os limites da liberdade de imprensa e configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e retirada do conteúdo.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação do pensamento, de expressão e de imprensa, ao dispor que são livres a manifestação do pensamento (art. 5o, IV, CF) e a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5o, IX, CF), garantindo, ainda, o acesso à informação (art. 5o, XIV, CF).
5. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, vedando à lei constituir embaraços à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social (art. 220, caput e § 1o, CF).
6. Ressalte-se, contudo, que a Constituição também prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5o, X, CF).
7. Nessa linha, a liberdade de expressão/de imprensa não se reveste de caráter absoluto, devendo observar parâmetros: "(I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (STJ, REsp no 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2012).
8. A reportagem impugnada, intitulada “Bolsonaro desidratou Mais Médicos e pôs no lugar um ninho de falcatruas”, noticiou que: “O gerente jurídico, Thiago Henrique da Silva Machado, marido da coordenadora do núcleo jurídico do Ministério da Saúde durante o governo Bolsonaro, Patrícia dos Santos Marçal, acabou afastado do cargo em razão do conflito de interesses. Eles eram sócios de um escritório de advocacia” (IDs 79528859 e 79527951).
9. Embora o afastamento do autor tenha ocorrido em face de indícios que ainda seriam apurados em procedimento administrativo, a informação divulgada insere-se no contexto da investigação noticiada e revelava-se verossímil à época, não se constatando distorção deliberada dos fatos veiculados na reportagem.
10. Assim, o conteúdo levado à publicação permanece dentro dos parâmetros traçados pelo ordenamento jurídico da liberdade de imprensa, não alcançando a violação aos direitos de personalidade do autor.
11. A existência de eventuais decisões posteriores, proferidas em outras esferas independentes e em sentido diverso, não descaracteriza a licitude da reportagem, pois a imprensa não está condicionada ao desfecho definitivo de investigações ou procedimentos administrativos para a divulgação de notícias de interesse público. A exigência de tal condicionamento implicaria restrição indevida à liberdade de informação.
12. Não se constata, na hipótese dos autos, a prática de ato ilícito por parte da ré, seja por meio de conduta deliberadamente realizada com o intuito de violar direito e causar dano ao autor (art. 186, CC), seja por meio do abuso do direito de liberdade de informação (art. 187, CC). Assim, ante a ausência dos pressupostos do dever de indenizar, impõe-se a improcedência dos pedidos do autor, confirmando-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX, X e XIV; 220, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2012.